Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711511-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: CLEIDE MALHEIROS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, movida por CLEIDE MALHEIROS ROCHA em desfavor do agravante, deferiu a liminar postulada com vistas a obter a suspensão imediata do desconto de parcelas de empréstimo. Eis o teor da decisão agravada (ID 15946456 – pgs. 57/58): Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental. Afirma que nunca realizou qualquer contratação com o banco requerido, porém, foi surpreendida com o desconto de um empréstimo consignado em sua aposentadoria. Assim, em tutela de urgência, requer a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo indicado na inicial e a restituição das quantias indevidamente descontadas de sua aposentadoria. Em tutela definitiva, requer a declaração de nulidade do contrato de empréstimo indicados na inicial, a restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas de sua aposentadoria e indenização por danos morais. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora juntou o contrato referente ao empréstimo que pretende a declaração de inexistência, o qual é indício da existência de fraude pela análise inicial e superficial da assinatura aposta neste. Ademais, a existência de ação em curso na 23a Vara Cível contra o Banco Bradesco, banco onde foi depositado o valor referente ao empréstimo, objetivando o reconhecimento de fraude na abertura da conta, corrobora com os argumentos da inicial. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual sem que haja o efetivo risco ao resultado útil pretendido ou o evidente prejuízo. Tal quesito está presente porque a cada mês que se passa novos descontos são realizados no contracheque da autora. Assim, necessária a cessação dos descontos até decisão final do feito. Por outro lado, o pedido de tutela de urgência referente à devolução de valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora deve ser, neste momento, rejeitado. Tal medida necessita do efetivo reconhecimento da fraude no contrato de empréstimo indicado na inicial, o que depende da dilação probatória e prolação de sentença neste sentido. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo n.o 592968037, no contracheque da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente. Intime-se o requerido, COM URGÊNCIA. Caso não haja o cumprimento da medida no prazo determinado, deverá a autora comunicar nos autos imediatamente. Determino seja designada audiência de conciliação/mediação a ser realizada no CEJUSC/SOBRADINHO. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se o autor para audiência na pessoa de seu advogado. A audiência somente não será realizada se as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual, o que deve ocorrer na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 334 do CPC. As partes deverão comparecer à referida audiência acompanhada por seus advogados ou, defensores públicos. É facultada a constituição de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes (autor e réu) advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois) por cento da vantagem econômica/ou valor da causa, revertida em favor da União (§ 8o, do artigo 334 do CPC). Concedo a esta decisão força de mandado. Se não houver autocomposição na referida audiência, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis e será contado da data da audiência de conciliação. Intimem-se. Caso a parte devedora não seja encontrada no endereço declinado na inicial, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, ser incabível a multa fixada pelo Juízo. Aduz que o valor das astreintes e o seu prazo de incidência devem ser revisados para patamares razoáveis, de modo que não enseje enriquecimento sem causa da recorrida. É o relato do essencial. Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada para suspender descontos da folha de pagamento da agravada e determinou ao réu que não tome providências para a cobrança dos empréstimos mencionados na exordial, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parcela do empréstimo descontada indevidamente. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De acordo com os autos, a requerente foi vítima de fraude bancária, com terceiros assinando contrato de mútuo com o agravante em seu próprio nome, em benefício alheio. De um juízo perfunctório, ínsito ao estágio inicial do trâmite processual em que se encontra o litígio sob análise, vislumbra-se a verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que a superficial verificação das assinaturas opostas nos documentos contratuais evidenciam a divergência entre a firma da autora e a do documento. Contudo, é inafastável o dever da instituição bancária ré de adoção de protocolos de segurança voltados ao controle, tanto quanto possível, da indevida utilização de dados bancários e contratação de serviços em nome de seus correntistas por malfeitores. Quanto ao mérito do recurso, anote-se que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o egrégio Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, o perigo constatado na espécie é inverso, como bem ressaltado na decisão agravada: “porque a cada mês que se passa novos descontos são realizados no contracheque da autora. Assim, necessária a cessação dos descontos até decisão final do feito”. Desse modo, de um juízo de cognição sumária, não há que se falar em redução do valor razoável da multa de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser aplicada por ocasião de cada parcela indevidamente cobrada. Ressalte-se que não se vislumbra, em princípio, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor do agravante, bastando o cumprimento da obrigação para que seja afastada a multa fixada. De igual sorte, a limitação do valor das astreintes pode ser efetuada em momento posterior, nos precisos termos do art. 537, § 1o, do CPC, que assim estabelece: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou excessiva; II- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador